Tribunal: TJSP
Processo: 1010218-70.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – Cerceamento inocorrente – Incompetência de foro – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso – Competência territorial do Foro de Cotia que se

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – Cerceamento inocorrente – Incompetência de foro – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso – Competência territorial do Foro de Cotia que se justifica, contudo, por ter sido o local onde houve protesto do título – Precedentes do C. STJ - PRELIMINARES AFASTADAS.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Protesto – Duplicata mercantil – Autora que sustenta ter adimplido todas as suas obrigações com a ré – Sentença que declarou a nulidade do débito e condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral e material – Insurgência da ré – Descabimento – Ausência de comprovação da existência e regularidade do negócio jurídico que lastreou a emissão do título causal, ônus que incumbia à ré (CPC, art. 373, II) – Hipótese em que a requerente demonstra o pagamento de diversos valores à requerida – Dano moral configurado – O dano moral, em tais casos, decorre do próprio ato de lavratura do protesto indevido, pois este ato ilícito provoca restrições ao crédito e abalo à imagem e à honra objetiva da pessoa jurídica, decorrentes da publicidade de que goza o protesto sendo desnecessária a prova da ocorrência do dano, pois ele se presume – Considerando as circunstâncias do caso, o valor de R$ 10.000,00, arbitrado pelo D. Juízo a quo, é adequado aos fins colimados - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.